Tribunal: TJDFT
Processo: 0748637-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748637-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON BATISTA DE CARVALHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL DAS ARARAS DECISÃO 1. O devedor agrava dos capítulos da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 74586774 – processo principal) que, rejeitando em parte sua impugnação, não acolheu a alegação de bem de família e manteve a penhora sobre o imóvel, além de determinar o cálculo da dívida pela Contadoria, fixando os critérios a serem observados. Alega a impenhorabilidade do bem de família, mormente porque a dívida decorre de contribuições devidas a condomínio irregular, cuja natureza pessoal afasta a exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. Sustenta a ausência de preclusão quanto aos cálculos da planilha atualizada (id 50274293), pois não foi intimado para manifestar-se a respeito. Afirma equívoco do Juízo ao determinar a atualização sobre R$ 18.572,21, pois a inicial da execução limitou-se ao débito de R$ 17.490,27, já que havia pago algumas parcelas até então. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. Consoante jurisprudência do Tribunal, é passível de penhora o imóvel situado em condomínio irregular, não se lhes aplicando a proteção do bem de família quando a constrição é voltada à satisfação de débito condominial, conforme expressamente excepcionado no art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90. Atente-se para os precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS NO ACORDO PELA DEVEDORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS COMO PENALIDADE PARA O DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR EXEQUENDO NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 523, §1o, DO CPC). CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA.ART. 3o, INCISO IV, DA LEI No 8.009/90. VIABILIDADE. (...). 2. A proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição do art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, mesmo no caso de o encargo ter sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular. 3. Agravo provido. (4a T. Cível, ac. 1.158.683, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2019); EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há óbice legal para que a penhora recaia sobre direitos possessórios de imóveis oriundos de parcelamento irregular, sobretudo quando decorrente de cobrança de taxas de condomínio. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. Com efeito, a pretensão da parte exequente, ora agravante, encontra albergue legal, porquanto o art. 835, inciso XIII, do Código de Ritos, prevê a possibilidade de penhora sobre outros direitos, dentre os quais podem ser considerados os direitos possessórios de bem imóvel, ainda que não esteja regularizado. 3. De igual forma, não há se falar em impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, uma vez que, no caso em comento, a penhora decorreu do não cumprimento do acordo entabulado entre as partes, quanto ao pagamento de dívida de taxas e contribuições devidas pela agravante 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.141.632, Desa. Nídia Corrêa Lima, 2018). Quanto à atualização da planilha (id 50274293), o agravante veio aos autos espontaneamente, manifestando-se acerca de seu teor pela petição de id 63013688 – autos principais, que foi apreciada pelo Juízo, tanto que interpôs o presente AGI. Em relação ao valor consolidado do débito - R$ 18.572,21, entretanto, observo que foi fixado em audiência em que as partes transigiram (id 39288676). Essa importância foi homologada e expressamente disposta na decisão, de 15/08/19 (id 42418830 – autos principais), da qual o agravante não recorreu, apesar de o sistema ter registrado sua ciência em 20/08/19. Assim, à primeira vista, houve preclusão quanto ao tema pertinente à base de cálculo da dívida. Ademais, ausente comprovação dos alegados pagamentos efetuados no período entre o aludido acordo em audiência e o início da fase de cumprimento de sentença. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR